Tribunal: TJMT
Processo: 1004162-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004162-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL No 10.572/2017) - SUSPENSÃO - ACÓRDÃO No 539/2018 DO TCE/MT - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO - VÍCIO INOCORRENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão expressou de forma clara e lógica os fundamentos que ensejaram a conclusão do julgado pela denegação da segurança, não há que se falar em decisão obscura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO DE MATO GROSSO - SINPAIG/MT contra o acórdão desta Turma (id. 50887992) que, à unanimidade, denegou a segurança nos autos do
mandamus
por ele impetrado contra ato do EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 52455963).

Em suas razões, resumidamente, o sindicato embargante afirma a existência de
obscuridade no acórdão, referente ao “
fato de que não houve apreciação do contexto fático inteiro capaz de reconhecer a existência de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido e/ou da irredutibilidade de vencimentos e da legalidade”
. Nessa direção, alega que a decisão deixou de considerar os interesses dos administrados, em contrariedade ao art. 22 da LINDB; que, preenchidos os requisitos, o art. 22 da LRF autoriza o Poder Público a conceder o reajuste anual previsto no inciso X do art. 37 da CF, mesmo que a despesa total exceda 95% do limite da Lei Orçamentária; que a decisão não se atentou a reconhecer direito já incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores públicos, por julgar que o Estado de Mato Grosso não possuía capacidade para honrar compromissos legais e, ainda, que “
deve-se ter cautela quando se analisa direitos pecuniários concedidos a servidores de acordo com o regular trâmite legislativo, oriundo de diversas negociações entre as categorias e o Chefe do Poder Executivo” sic.

Requer o acolhimento dos embargos.

O embargado respondeu aos termos do recurso, propugnando a rejeição por ausência dos pressupostos de admissibilidade (id. 53248016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, mas não é este o caso dos autos.

Acerca do vício de obscuridade, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ MITIDIERO anotam que
“Decisão obscura
é a que falta clareza concernente à redação da decisão, comprometendo a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis dentro de si”(in Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Os argumentos que ornam a tese de obscuridade atribuída a não apreciação do contexto fático inteiro capaz de reconhecer a existência de violações principiológicas, bem como ao texto constitucional, não correspondem ao mencionado vício, uma vez que a decisão expressa de forma clara e lógica os fundamentos que ensejaram a conclusão do acórdão.

A simples leitura de excertos do julgado é suficiente a demonstrar que não há falta de clareza e precisão tendente à impossibilidade de compreender o julgado, no particular aspecto, diante dos sobrados motivos encontrados para proferir a decisão denegatória, a saber:

“
Segundo o sindicato-impetrante, todavia, o acórdão impugnado, ao vedar a concessão e o pagamento da revisão geral anual, violou os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores abrangidos pela Lei estadual no 10.572/2017 possuem direito ao reajuste nela fixado, o qual, inclusive, já incorporou ao seu patrimônio jurídico.

Não procede, contudo, essa alegação.

A concessão de revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo, como visto, não é automática, subordinando-se ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei estadual no 8.278/2004, os quais, como afirmado pela Corte de Contas, com base em relatórios e documentos elaborados por suas equipes técnicas, não foram integralmente observados pela Lei no 10.572/2017, que, inclusive, concedeu verdadeiro aumento salarial, e não mero reajuste, ao fixar percentuais acima da inflação.

Nesse ponto, esclareça-se que a revisão geral anual não está relacionada à correção de eventuais pagamentos fora da data prevista na Constituição Estadual ou de parcelamento de revisões anteriores, não implementado a tempo e modo pelo Estado de Mato Grosso, mas sim à preservação do poder de compra dos salários em decorrência de perdas inflacionárias reais.

Logo, descabida a alegação do impetrante de que ocorreu, sim, revisão geral anual, porém, em valor acima da inflação em decorrência de erro de cálculo ou estimativa errônea da perda inflacionária.

Não tendo a Lei no 10.572/2017, por outro lado, atendido aos requisitos estabelecidos no art. 3o da Lei no 8.278/2004, não há falar-se em direito adquirido à percepção do “reajuste” nela previsto, por já terem os percentuais de revisão se incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores do Poder Executivo Estadual.

Além de a implantação da revisão geral anual ser condicional, isto é, dependente de fatores relacionados ao equilíbrio fiscal, inexiste direito adquirido a regime jurídico e aos critérios de cálculo que determinam a composição da remuneração ou dos proventos dos servidores públicos.

(...)

Tampouco se poderia falar que a suspensão dos efeitos da Lei no 10.572/2017 ofende o princípio da irredutibilidade vencimental, pois esta vedação constitucional somente se verifica na hipótese de diminuição do valor nominal dos vencimentos dos servidores públicos e não no caso em que o administrador é levado a não proceder ao seu reajuste para reposição do valor da moeda, em decorrência da necessidade de manter-se o equilíbrio das contas públicas. Insubsistente, nesse ponto, a alegação do impetrante quanto à inviabilidade de se invocar a impossibilidade orçamentária ou de se condicionar o pagamento da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado porque tais fatores são expressamente previstos pela Lei no 8.278/2004 (não impugnada em sua constitucionalidade), como pressupostos imprescindíveis para a concessão do reajuste salarial”.

PONTES DE MIRANDA, sobre os embargos de declaração, anotou que
“O
que se pede é que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima."
(Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Forense, 1975, pp. 399/400).

Portanto, é incabível sustentar que este ou aquele aspecto não teria sido analisado apenas porque a solução dada a lide contrariou os argumentos defendidos pelo embargante. A conclusão, portanto, é de que o recurso traduz o inconformismo do embargante com o julgado e, como tal, não comporta apreciação nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020